Tribunal: TJSP
Processo: 2103391-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento de antecipação de tutela. Procedimento do Juizado Especial. Recurso inadmissível perante este Tribunal. Inteligência do art. 27 da lei no 12.153/09 combinado com o art. 41 da lei no 9.099/95. Incompetência absoluta deste Tribunal, pois a competência recursal é do Colégio Recursal. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.